Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. PRODUTO DA VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL OCORRIDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. INADIMPLEMENTO INTEGRAL DOS COMPRADORES. ACORDO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sobrepartilha, que constitui um complemento da partilha, é admitida pelo ordenamento jurídico somente nas hipóteses previstas nos arts. 2.021 e 2.022 do CC/02 e no art. 669 do CPC/15, pois incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15.
2. Cabível esse procedimento diante da comprovação de bem sonegado ou desconhecido pela parte.
3. Demonstrada a ciência inequívoca da Autora, por ocasião da partilha julgada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sobre a existência de valores a receber referente à loja constituída e vendida pelo Réu na constância do relacionamento vivenciado entre as partes, cujo pagamento foi integralmente inadimplido pelos compradores, não se justifica o acolhimento da sobrepartilha, porquanto o rateio do bem não se subsumi a qualquer das hipóteses legais incidentes na espécie.
4. Apelação conhecida e não provida.